Tribunal: TJSP
Processo: 1128743-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Hipótese em que o título objeto da cobrança foi renegociado, sendo estabelecidos novos valores e prazos para pagamento – Comprovação de que os descontos na conta corrente do réu para pagamento da dívida vêm ocorrendo normalmente - Ausência de impugnação a documentos que comprovariam o pagamento de valores devidos -

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Hipótese em que o título objeto da cobrança foi renegociado, sendo estabelecidos novos valores e prazos para pagamento – Comprovação de que os descontos na conta corrente do réu para pagamento da dívida vêm ocorrendo normalmente - Ausência de impugnação a documentos que comprovariam o pagamento de valores devidos - Improcedência mantida - Insurgência do autor contra a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Descabimento – Multa devida – Hipótese em que, à luz das circunstâncias do caso concreto, o valor arbitrado em primeiro grau mostra-se excessivo (5% sobre o valor da causa - 5% de R$ 352.312,21) – Redução para o percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa – Pretensão de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios (12% sobre o valor da causa) – Cabimento – Hipótese em que, considerando o elevado valor da causa, a fixação da verba honorária segundo os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, conduz a valor exacerbado, que não condiz com os próprios critérios elencados pelo referido dispositivo – Possibilidade de fixação equitativa da verba honorária, conforme previsão do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Verba honorária que comporta redução para R$ 18.000,00 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.